Tribunal: TJSP
Processo: 2173885-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de vícios no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de vícios no julgado – Inocorrência – Questões suscitadas devidamente enfrentadas e apreciadas pela Turma Julgadora – Desnecessária a citação, no acórdão, dos dispositivos legais e constitucionais invocados, bem como resposta a todos os argumentos lançados pelos demandantes – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Finalidade de prequestionamento – Observância dos limites traçados pelo artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.